Tribunal: TJDFT
Processo: 0729070-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729070-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DA SILVA BRAGA, ISA DA SILVA BRAGA VALIM PORTO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thaís da Silva Braga e Isa da Silva Braga Valim Porto em face da r. decisão (ID 200962028, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça da Ré/Agravante Thaís Silva Braga, de produção de prova testemunhal e denunciação à lide do BRB. Em consulta ao processo de referência (autos no 0709850-11.2023.8.07.0018), verifica-se que as partes solicitaram, na origem, após a audiência designada perante o 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (1o NUVIMEC), a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta dias), com fundamento no art. 313, II, § 4o, do CPC/15, sob a justificativa de que “permanecerão em tratativas para realizar o acordo administrativamente e após irão juntar no processo o acordo para homologação” (ID 216808150, na origem). Nesse contexto, o d. Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo requerido (ID 216870810, na origem). Diante desse cenário, prudente aguardar a definição a respeito da aludida proposição. Ante o exposto, em face da evidente repercussão na análise da controvérsia exposta neste Agravo de Instrumento, aguarde-se na Secretaria, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, certifique-se acerca da eventual homologação judicial da transação e cumprimento do acordo na origem, retornando os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator